Tribunal: STF
Processo: RE 94951
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 182 E 356) DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 26 E 27 DO DECRETO-LEI 3365/41. APLICAÇÃO, A
ESSE PROPOSITO, DO PRINCÍPIO QUE INSPIROU A SÚMULA 284.
CABIMENTO DA PROPORCIONALIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORARIOS
ADVOCATICIOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA, QUANDO O EXPROPRIADO
INSISTE EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO SUPERIOR A JUSTA E E VENCIDO QUANTO
A ESSA PRETENSAO. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.